Tribunal: TJDFT
Processo: 0730708-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0730708-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RONEY FLAVIO RODRIGUES BERNARDES, em favor de PAULO MIGUEL DINIZ MARTINS GOMES, em face da decisão de p. 1295-1928, proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, nos autos do processo n.o 0725704-04, concernente a pedido de liberdade provisória, que manteve o decisum de p. 705-707, prolatado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, nos autos do processo n.o 2019.01.1.011653-4, digitalizado sob o n.o 0004376-93, que decretou a prisão preventiva do paciente, dentre outros, por entender presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id Num. 18825042), o impetrante sustenta que o paciente é primário, tem “ótimos antecedentes”, possui residência fixa, é empregado do Banco do Brasil S/A desde 20/08/2007 e, portanto, não gera nenhum perigo à ordem pública, “nem nunca foi perturbador da ordem pública”. Defende que “a possível existência de infração penal pode, caso efetivamente comprovada, gerar uma condenação. Não pode, portanto, por si só, servir de base para segregação de liberdade”. Requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente. Alternativamente, a concessão de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi decretada sob os seguintes fundamentos (p. 705-708): Conforme já mencionado, encontram-se presentes os requisitos do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, eis que estamos diante da prática de infração penal com pena máxima superior a quatro anos, no caso estelionatos praticados contra idoso (artigo 171, §§ 4o e 5o, IV, do CPB) e possível existência de organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o). Da mesma forma, fazendo referência aos argumentos apresentados na decisão proferida no dia 06/07/2020, houve a apresentação de forma minuciosa de provas da materialidade de indícios concretos de autoria delitiva em relação a todos os investigados, fundamentos estes que adoto nesta oportunidade. A representante ministerial, com fundamento no relatório 523/2020-DEAM, apresenta uma série de elementos apontando a atualidade da prática delitiva, no caso a reiteração na prática de fraudes contra aposentados do Distrito Federal, fator este que identifica de forma concreta o risco à ordem pública. Agregando-se a tais elementos, o Ministério Público apontou a identificação de possível dissenso entre os integrantes da organização criminosa, fator este que viabiliza a possibilidade de que os integrantes passem a ocultar provas e escamotear o destino dos valores angariados com a prática delitiva. Sob esta perspectiva, evidencia-se a existência de indícios concretos de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, ocupantes dos principais quadros da suposta organização criminosa. À luz de tais elementos, a segregação cautelar passa a ser essencial com vistas a interromper a atuação da organização criminosa, viabilizar a recuperação dos valores angariados ilicitamente pelos integrantes, evitar a ocultação de provas, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Medidas outras já deferidas não se revelariam suficientes para assegurar a interrupção da atuação da organização criminosa. A decisão de p. 1295/1298 manteve a prisão preventiva por entender continuarem presentes o risco de reiteração delituosa e indícios de que o paciente participava efetivamente na consecução dos crimes, de acordo com as interceptações realizadas e documentos encontrados por meio da diligência de busca e apreensão. Transcrevo: Fundamenta-se, pois, a Prisão Preventiva, conforme os artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. No presente caso vislumbro a incidência de um dos fundamentos, qual seja, a garantia da ordem pública, pois há risco de reiteração delituosa. Nesse sentido, sobre o conceito de ordem pública, confira-se: “para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é a majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.” (Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, 3a Ed.,Editora JusPodivm, 2018, p. 883) Ainda quanto ao preenchimento das condições de admissibilidade da custódia cautelar, nota-se que o crime em tese imputado ao denunciado apresenta pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, consoante disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. In casu, o requerente é investigado pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, caput, do CPB; 171, § 4o e § 5o, inciso IV, do CPB; e artigo 2o, da Lei 12.850/2013. Após a deflagração da operação policial, conforme se observa o relatório final apresentando pela Autoridade Policial e encaminhado ao Ministério Público (anexo), foram coletados maiores elementos que justificam a necessidade encarceramento. Neste particular, o requerente é apontado como diretor financeiro da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DE BRASÍLIA (ASPPB), bem como já atuou na ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS (ASPP) e ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO BRASIL (ASPJUB). Todas as associações apontadas e integradas pelo requerente estão envolvidas com as práticas delitivas investigadas nos autos na medida cautelar n. 0004376-93.2019.8.07.0001. Além da participação nas associações, há outros indícios de que o requerente participava efetivamente na consecução dos crimes. Há nos autos n. 0004376-93.2019.8.07.0001, conversas entre o requerente e o investigado WILTON RODRIGUES REZENDE, em que o requerente fala sobre as falsificações de assinaturas em alguns contratos. E mais, pela chamada de no 53, comprova-se que o requerente e ISAEL PEREIRA LEDA (NENEM) têm seus papéis delineados na organização criminosa, como responsáveis pela parte financeira da prática ilícita. Em diligência de busca e apreensão, foram encontrados e apreendidos com o requerente diversos documentos que comprovam sua participação na organização das Associações BENECABS e ASPPB, com diversas fichas de servidores com solicitação de benefícios, dinheiro em espécie (valor aproximado de seis mil reais), cheques, ficha com todas as despesas da ASPPB (revelando o nome de demais integrantes), entre outros materiais. Conforme as investigações, nota-se que alguns servidores constantes das fichas apreendidas em poder do requerente, teriam sido vítimas do crime de estelionato aplicado pela organização criminosa em que o requerente faz parte. Ressalta-se, ainda, que foi preenchido o requisito da contemporaneidade dos fatos, pois foram registrados boletins de ocorrência policial em março deste ano, narrando as fraudes cometidas pelas referidas associações. Ademais, o artigo 316, do Código de Processo Penal, trouxe a previsão de que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se verificar a falta de motivo para que subsista. A doutrina esclarece que tal dispositivo legal é norteado pela cláusula da imprevisão. Em a essa cláusula e a prisão preventiva confira-se: “Enfim, como toda e qualquer espécie de medida cautelar, sujeita-se a prisão preventiva à cláusula da imprevisão, podendo ser revogada quando não mais presentes os motivos que a ensejaram, ou renovada se acaso sobrevierem razões que a justifiquem. Logo, considerando que a natureza cautelar da prisão preventiva exige que a mesmo só seja mantida se presentes os requisitos do art. 312, do CPP, caso o motivo que autorizou sua decretação desapareça, deverá o próprio juiz que a decretou revogá-la.” (Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, 3a Ed., Editora JusPodivm, 2018, p. 883) Por fim, não socorre a defesa a alegação de que o requerente tem residência fixa e emprego fixo. Sobre tal argumento já se julgou. Confira-se: [...] 1) Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime. 2) O fato de o agente ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa não obsta, por si só, sua prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3) As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso. 4) Ordem denegada. (Acórdão n.1069938, 07178047520178070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE 1a Turma Criminal, Publicado no PJe: 30/01/2018) Desse modo, verifica-se que há indícios suficientes para a segregação cautelar do requerente, bem como houve o atendimento aos requisitos previstos no Código de Processo Penal, especialmente diante da necessidade de interrupção da prática de crimes pelo grupo em questão, possível associação criminosa. Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva. (grifo nosso). Neste contexto, nota-se que a decretação da segregação cautelar teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram indícios de autoria e materialidade do delito, bem como a garantia da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta. Em que pese o argumento do impetrante de que o paciente possui atividade lícita e residência fixa, além de deter bons antecedentes, não se mostra cabível, ao menos neste momento, a concessão da liberdade provisória. Assim, estando a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020 17:53:18. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator